Tribunal: STF
Processo: AI 466329
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-09
Data de publicação: 2004-03-09

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO DE
PEÇAS. SÚMULA 288-STF.
I. - Cabe ao agravante o dever de vigilância
 na formação do instrumento. Súmula 288-STF.
II. - Impossibilidade
de juntada de peça essencial na Corte. Precedentes.
III. - Agravo
não provido.